Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-11.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8-A, CPC. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ DO RÉU. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Quando não houver provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento e sua subsistência, deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa; IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (CPC, art. 85, § 2o). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (CPC, art. 85, § 8o).
4. A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com valores recomendados, não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. A tabela é uma referência (CPC, art. 85, §8-A). Não é a única, principalmente quando produz resultados que atentam contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste caso, por exemplo, os honorários mínimos calculados com base na tabela da OAB-DF chegariam a R$ 20.986,80, em uma ação sem valor econômico estimável. Pelo critério aritmético, bastaria ao autor atribuir um valor não irrisório à causa, mas aleatório, como, por exemplo, R$ 50.000,00, para ser condenado, pelo percentual mínimo, a R$ 5.000,00. Como atribuiu R$ 100,00, porque a causa tem valor econômico inestimável, os honorários, pela referida tabela, seriam, no mínimo, o quádruplo disso.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes da Lei no 14.365/2022, possuía entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tinha natureza meramente orientadora e não vinculava o julgador: AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021. Esse entendimento (ainda) não foi alterado e é compatível com o texto legal.
6. O conceito de apreciação equitativa tem, na essência, a não vinculação do Juiz ao critério aritmético do art. 85, § 2o. A aplicação literal do § 8o-A, escrito em linguagem dubitativa, com verbos contraditórios, mas que não revogou o § 8o, atenta contra a liberdade do Juiz de fixar honorários por apreciação equitativa porque levaria, obrigatoriamente, à adoção de outro critério aritmético, eliminando todas as possibilidades de análise do caso concreto, a ser feita por Inteligência Humana, a única capaz de compreender o conceito de equidade, que resume a essência do Ser. Humano e equidade permitem invocar a célebre lição de Vitor Hugo (Os Miseráveis): “Vamos compreender melhor o que diz respeito à equidade, pois se a liberdade é o cume, a equidade é a base. Civilmente, ela é todas as aptidões tendo iguais oportunidades; politicamente, todos os votos tendo o mesmo peso; religiosamente, todas as consciências tendo direitos iguais.”
7. A aplicação literal art. 85, § 2o do CPC seria compatível com a Inteligência Artificial, onde o Humano é desnecessário, o que nos remete ao artigo visionário do matemático Alan M. Turing (Computing Machinery And Intelligence), de 1936, em que ele demonstrou, teoricamente, que sua máquina, na ocasião um projeto em papel, era capaz de “modelizar” e “resolver” quaisquer problemas lógicos, desde que definidos formalmente. Na introdução, Turing esclarece o uso dos termos “máquina” e “pensar”, e indaga: Can machines think? (Podem as máquinas pensar?).
A pergunta já tem resposta. O que não tem resposta é se as máquinas podem julgar como Humanos (Homo ex machina) e adotar soluções que não desumanizem a Humanidade, e se os Juízes devem abdicar do Humanismo esperado de suas decisões.
8. É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar evidenciado o dolo processual da parte que deduziu pretensão contra fato incontroverso, qual seja, ajuizou ação investigatória de paternidade apesar de ter ciência da existência de exame de DNA realizado logo após o nascimento do menor, juntado em ação de alimentos proposta em seu desfavor, que atesta o vínculo biológico de parentesco entre as partes (CPC art. 80, I).
9. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo (CPC, art. 81, § 2o).
10. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida.